Tribunal: TCU
Processo: 005.844/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4749/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2987/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 2/3/2021, Ata 5/2021, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "aos cofres do Tesouro Nacional", leia-se: "aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.844/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dilermando Martins Freitas (XXX.904.950-XX); Odara - Centro de Acao Social, Cultural e Educacional (07.515.884/0001-66) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.